Tribunal: TJDFT
Processo: 0736090-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COLISÃO DE VEÍCULO. ACERVO PROBATÓRIO QUE CORROBORA VERSÃO DO REQUERENTE. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA. CULPA DO REQUERIDO QUE COLIDIU NO VEÍCULO DO REQUERENTE AO TENTAR INGRESSAR EM VIA PERPENDICULAR. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 CTB).
2. O relato das partes, o registro da ocorrência e principalmente as fotografias e vídeo dos veículos envolvidos no acidente mostram que o réu, ao sair da faixa da direita e tentar ingressar na faixa da esquerda, interceptou a trajetória do veículo do autor que trafegava à esquerda.
3. A alegação de que o condutor do veículo do autor trafegava em alta velocidade não foi destinatária de prova, mesmo porque a causa suficiente para a colisão foi a mudança de faixa que culminou com a interceptação da trajetória promovida pelo recorrente.
4. De acordo com o Anexo I do CTB, ultrapassagem é o “movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem”. Passagem por outro veículo “é o movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via”.
5. Portanto, não se qualifica como ultrapassagem irregular a passagem do veículo do autor pela faixa de rolamento da esquerda se o réu trafegava na faixa da direita.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.